Tribunal: TJSP
Processo: 1012829-92.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Transporte aéreo nacional de passageiro. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviço. Ocorrência de "Overbooking". Atraso na chegada ao destino com acomodação em voo dois dias depois do contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova quanto

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Transporte aéreo nacional de passageiro. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviço. Ocorrência de "Overbooking". Atraso na chegada ao destino com acomodação em voo dois dias depois do contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato modificativo do direito da autora. Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor, ante a não caracterização de culpa exclusiva do próprio ou fato de terceiro. Inteligência do art. 14 do CDC. Dano moral configurado in re ipsa. Valor fixado na r. sentença dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Quantum indenizatório mantido. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012829-
92.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM LINHAS AEREAS
S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada ANA PAULA ALVES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18.648
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1012829-92.2020.8.26.0002
Comarca: 7a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro São Paulo
Apelante: TAM Linhas Aéreas S/A.
Apelada: Ana Paula Alves Lima.
Voto no 18.648
Apelação Cível. Ação de Indenização por danos morais. Sentença
de procedência. Inconformismo da ré. Transporte aéreo nacional
de passageiro. Relação de consumo. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviço. Ocorrência
de “Overbooking”. Atraso na chegada ao destino com acomodação
em voo dois dias depois do contratado. Ré que não se desincumbiu
do ônus da prova quanto ao fato modificativo do direito da autora.
Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados
ao consumidor, ante a não caracterização de culpa exclusiva do
próprio ou fato de terceiro. Inteligência do art. 14 do CDC. Dano
moral configurado in re ipsa. Valor fixado na r. sentença dentro
dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Quantum
indenizatório mantido. Sentença mantida. Recurso não provido,
com majoração da verba honorária de sucumbência.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da r. sentença de fls. 88/92, que, em Ação de
Indenização por danos morais, ajuizada por Ana Paula Alves Lima
em face de TAM- linhas Aéreas S/A., julgou procedente a ação para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$10.000,00, com correção monetária calculada pelos
índices do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a
sentença, e juros de mora de 1% desde a citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
ao pagamento da taxa judiciária, e honorários advocatícios, esses
fixados em 10% do valor integral do débito atualizado (principal com
juros e correção).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18.648
3
A ré, inconformada, apela (fls. 94/100).
Alega, em síntese, que o artigo 21 da
Resolução 400/2016 da ANAC prevê a possibilidade de preterição do
passageiro, tendo cumprido integralmente com a legislação, visto que
forneceu outra forma de execução dos serviços e reembolsou a
autora com os gastos adicionais.
Destaca que a recorrida realizou a viagem,
ainda que poucas horas depois, não havendo que se falar e,
descumprimento da legislação.
Sustenta que a preterição ocorrida com a
apelada não gerou nenhum tipo de dano, devendo ser considerada
um mero aborrecimento não indenizável.
Assevera que não houve falha na prestação de
serviço, vez que cumpriu com seu dever tanto de informação quanto
de assistência, tendo realocado a autora no próximo voo disponível,
além de fornecer toda a assistência necessária, de modo a possibilitar
a chegada a seu destino de forma mais célere e confortável possível.
Pugna pelo integral provimento do recurso,
para reformar a r. sentença, a fim de que seja a presente ação julgada
improcedente, e, caso assim não se entenda, espera-se ainda o
provimento do presente recurso, com vias a reduzir a verba
reparatória para patamares condizentes com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
mantida na íntegra a r. sentença (fls. 109/125).
O recurso foi recebido em seu regular efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18.648
4
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Indenização por danos
morais, na qual a autora alega ter adquirido passagem aérea da ré, de
São Paulo para Fortaleza, com saída no dia 21.12.2019, às 20h 15
min e chegada prevista para as 23h45 min.
Por motivo de overbooking, não pôde
embarcar no voo. Informa que se dirigiu ao guichê da companhia
para tentar ser realocada no próximo voo, o que não foi possível pois,
os dois voos seguintes, com saídas às 21h 35 min e às 23h 35 min,
também estavam lotados.
Destacou que teve seu voo remarcado para o
dia 23.12.2019, às 23h35 min, chegando ao seu destino às 3h do dia
24.12.2019, perdendo diárias de hospedagem de sua lua de mel.
Em
razão
do
ocorrido,
pugnou
pela
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
estes estimados em R$10.000,00.
A ré, em defesa, alegou que a autora teve seu
embarque preterido ante a lotação do voo, prática que não é vedada
pelo órgão regulador
ANAC- sendo que todas as medidas para
reparar o evento foram adotadas, com reacomodação da autora no
voo seguinte.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos, e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de
R$10.000 à autora, e não merece reparos, pelo que se segue.
Inicialmente, tratando-se de transporte aéreo
nacional de passageiros, anota-se ser aplicável ao caso o Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18.648
5
Defesa do Consumidor, em detrimento das normas e tratados
internacionais, bem como do Código Brasileiro de Aeronáutica,
conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Civil e processual civil. Agravo regimental no
agravo em recurso especial. Transporte aéreo. Falha na prestação do
serviço. Atraso no voo e extravio de bagagem. Reparação por danos
morais. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação. Decisão
mantida. 1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a
responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má
prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é
mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores
modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo
Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao
Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe
24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 661.046/RJ, Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
17/09/2015, DJe 24/09/2015).
“Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Responsabilidade civil. Atraso em voo. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Revisão dos danos morais.
Impossibilidade. Valor dentro dos parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do STJ é firme no
sentido da prevalência do Código de Defesa do Consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18.648
6
detrimento das convenções internacionais, podendo a indenização ser
estabelecida consoante a apreciação do magistrado no tocante aos
fatos acontecidos (cf. AgRg no Ag 1.410.672/RJ, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, DJe 24/8/2011; REsp 786.609/DF, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Júnior, DJe 28/10/2008, e EREsp 269.353/SP, Rel.
Ministro Castro Filho, DJ 17/6/2002) (...)”. (AgRg no AREsp
659.043/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015).
Em tal contexto, nos termos artigo 14 do CDC,
a responsabilidade da ré transportadora é objetiva, e decorre do risco
por ela assumido no contrato de transporte, que encerra obrigação de
resultado. Logo, responde independentemente de culpa pelos vícios
de qualidade de seu serviço.
Poderia se eximir, porém, se, na forma do § 3o
do artigo acima mencionado, viesse comprovar que o defeito não
houve ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Neste ponto específico, deve ser ressaltado
que de acordo com o novo entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o mero atraso de voo não caracteriza dano moral indenizável.
Confira-se a ementa representativa desse novo
entendimento:
“Direito
do
consumidor
e
civil.
Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF.
Atraso em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio de
bagagem. Alteração do valor fixado a título de danos morais.
Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18.648
7
e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação
de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e
extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso
especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii)
se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de
bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos
argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais
impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por
parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida,
as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza
para a possível comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a
serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações
claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18.648
8
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não
foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago
da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como
se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração
do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de
compensação dos danos morais somente é possível, em recurso
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de
origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na
espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido”. (REsp 1584465 / MG, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
A hipótese tratada, no entanto, não é de mero
atraso, pois a autora alegara, e a ré consentiu: a aeronave estava sem
disponibilidade de assento naquele voo para a autora.
Em outras palavras, muito embora a ré
pretenda dar outra denominação ao ocorrido (preterição de
embarque), o nome que se dá à venda de mais lugares que o voo
comporta é “overbooking”, que por si só, caracteriza ilícito contratual
gerador dos danos morais, que aqui atuam in re ipsa.
Evidente que, no caso, houve quebra da justa
expectativa da apelante, que tinha direito a um transporte sem
atropelos, agradável, e que, no fim, passou por situação de extremo
dissabor, frustração com o atraso significativo em sua viagem e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18.648
9
chegada ao destino com 2 dias de atraso, nada normal para os
propósitos de uma viagem.
Confira-se, por oportuno, o entendimento deste
E. Tribunal:
“Dano
Moral.
Overbooking.
Passageiros
impedidos de embarcar em voo previamente contratado. Aflição e
desconfortos causados ao consumidor. Dano moral in re ipsa. Dever
de indeniza.r Caracterização. Precedentes do STJ: É cabível a
condenação de companhia aérea que pratica overbooking ao
pagamento de danos morais a passageiro que é impedido de
embarcar em voo previamente contratado. Essa responsabilidade
opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em
virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Dano
Moral. Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito.
Enriquecimento indevido da parte prejudicada. Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório: A fixação de indenização por
danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no
princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada. Recurso Não Rovido”.
(Apelação no 0035442-10.2011.8.26.0562, E. 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 29/10/2015).
“Responsabilidade civil. Indenização por danos
morais. Transporte aéreo. Voo nacional. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. "Overbooking". Prestação de serviço
inadequada. Responsabilidade da companhia aérea. Descumprimento
contratual. Indenização por danos morais devida. Fixação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18.648
10
R$3.390,00. Pretensão à redução do montante indenizatório.
Descabimento. Juros moratórios da citação. Responsabilidade
contratual.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
1061001-09.2013.8.26.0100, E. 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Mario de Oliveira, j. 19/10/2015).
Outro não é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo regimental no agravo de instrumento.
Ação
de
indenização.
Overbooking.
Dano
moral.
Prova.
Desnecessidade. Dissídio jurisprudencial não caracterizado. Agravo
desprovido. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-
se no sentido de que o dano moral oriundo de "overbooking"
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido
e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. 2. À
caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541,
parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, parágrafos 1o e
2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é
necessária a demonstração da similitude de panorama de fato e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg
no REsp 810779 / RJ, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, j. 28/06/2011, DJe 03/08/2011).
No arbitramento do quantum debeatur, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo psíquico gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18.648
11
rigor considerar a extensão do dano, grau de culpa do ofensor e
qualidade das partes para que se atinja um valor condizente com o
abalo vivenciado.
Não se pode descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que, se
por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo
ato ilícito (caráter reparatório), e não pode acabar por servir a um
enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição para o
ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos
(caráter educativo).
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço que, no
que tange ao arbitramento de verba compensatória a título de danos
extrapatrimoniais, este Tribunal tem reiteradamente se pronunciado
no sentido de que a indenização deve ser suficiente para restaurar o
bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não
podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido”.
(AgRg no Ag 1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.
06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-92.2020.8.26.0002 -Voto no 18.648
12
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 10a
edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste ponto, consideradas as particularidades
do caso concreto, mostrou-se razoável a fixação do dano moral em
R$ 10.000,00, quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade.
Assim, permanece inalterada a r. sentença,
com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para
11% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator